Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706147-44.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMETO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ADIAMENTO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos, para conferir proteção possessória ao autor e condenar o réu a se abster de turbar a posse do autor sobre o mencionado terreno, através de qualquer ato que importe em ameaça ao exercício do direito, sob pena de multa por descumprimento. 2. Sem a comprovação da impossibilidade de o réu e/ou sua advogada comparecerem a audiência de instrução ou, ainda, que a ausência deles na audiência tenha causado efetivo prejuízo, não há que se falar nulidade ou cerceamento do direito de defesa. 3. Também não há que se falar em cerceamento se o réu não requereu a produção de prova pericial, não se insurgiu contra o entendimento, do magistrado, de ser irrelevante analisar a validade do negócio, por estar adstrito a apreensão fática do imóvel, nem suscitou incidente de falsidade na contestação, nos termos do artigo 429 do CPC. 4. Não tendo o réu demonstrado os motivos pelo qual afirma ser evidente a existência de má-fé ou pelo qual carece de seriedade a documentação apresentada, em especial quando a parte autora conseguiu provar o exercício da posse sobre o referido imóvel, deve ser mantida a sentença. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.013, §§ 1o e 3o, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão objurgado não teria enfrentado todos os argumentos apresentados na apelação, razão pela qual seria devida a revaloração da prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.013, §§ 1o e 3o, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024